Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745496-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE DE SOUZA TOMAZI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Sirlene de Souza Tomazi, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, de ofício, declinou da competência para o Juízo da Vara Cível de Turvo, SC, na liquidação individual de sentença oriunda da ação civil pública 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária Distrito Federal, sobre os expurgos inflacionários nas operações de crédito representadas por cédula de crédito rural, promovida em face do Banco do Brasil, S.A., processo 0742837-20.2024.8.07.0001. Em resumo, sustenta que não houve escolha aleatória de foro, pois o réu pode ser demandado no local de sua sede. Afirma que considerando se tratar de competência territorial envolvendo relação de consumo, o consumidor pode escolher o foro de seu domicílio ou do réu. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, reconhecendo-se a competência do juízo de origem e, ao fim, a confirmação da decisão. Preparo em ID 65531490. É o relatório. DECIDO. Examino o cabimento do recurso. Discute-se a competência para processar a liquidação individual de sentença oriunda da ação civil pública 94.00.08514-1, da 3a Vara da Justiça Federal Seção Judiciária Distrito Federal, sobre os expurgos inflacionários nas operações de crédito representadas por cédula de crédito rural Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Os pressupostos recursais estão presentes. Conheço, pois, do recurso. Da competência do Juízo de origem Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui a autora, recorrente, se apresenta como consumidora, o que pode ser objeto de apreciação, mas não neste processo. De outra parte, ao teor do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, nas ações em que se discute o direito decorrente de contrato de financiamento bancário a competência se define pelo foro onde se acha a sede da pessoa jurídica ré. A circunstância de o réu ter mais de um domicílio autoriza que seja demandado em qualquer deles (art. 46 § 1o, CPC). A autora tem domicílio na cidade Turvo, SC, o réu é sediado em Brasília. A ação foi originariamente distribuída à 4a Vara Cível de Brasília. Tais elementos, a princípio, afastam a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para a sua adoção. De outra parte, não há justificativa para a declinação da competência de ofício, considerando que o réu é sediado em Brasília, não se verificando a abusividade no ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, não incidindo, portanto, o artigo 63 § 5o, CPC: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. ........................ § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)" Ademais, de acordo com o enunciado da Súmula 23 do TJDFT “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial." Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília é o competente para processar e julgar a demanda. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Oficie-se ao de origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e